Tribunal: TJDFT
Processo: 0747399-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747399-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA NUNES FIGUEIREDO D E S P A C H O Defiro o pedido do DISTRITO FEDERAL formulado em ID 72125530. P. I. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator